Tribunal: TJDFT
Processo: 0743216-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0743216-03.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO ALVES RAPOSO AGRAVADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA D E C I S Ã O O ofício de ID 21989080 informa a prolação de sentença homologatória de acordo no feito de origem, o que faz despontar a perda do objeto do presente recurso, por tornar desnecessário o provimento jurisdicional inicialmente postulado. Ante o exposto, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o recurso. Operada a preclusão, e realizadas as providências de praxe, dê-se baixa. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 7 de dezembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator